Tribunal: TJDFT
Processo: 0746820-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. FORTES INDÍCIOS DE ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. MEDICAMENTO RITUXIMABE. DIREITO À SAÚDE UNIVERSAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RESP 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 106), o superior tribunal de justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do sus exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na anvisa, observados os usos autorizados pela agência."

2. No caso, estão atendidas as condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, especialmente em razão da existência de estudo técnico juntado aos autos.

3. Neste estágio há verossimilhança nas alegações de que o requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o Pirfenidona é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia.

4. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento de mais de dois anos sem sucesso.

5. Recurso conhecido e provido.